Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725245-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Agravante: Unimed Nacional – Cooperativa Central Agravada: Heliomar Lucena de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante (Id. 73254967). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator